Tribunal: TJDFT
Processo: 0737542-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. SUPERVENIENTE PERDA DE CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DESEMPREGO. REDUÇÃO LIMINAR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. REQUERISTOS. VERIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR PLANO DE SAÚDE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que reduziu provisoriamente os alimentos devidos pelo genitor ao filho menor para um salário mínimo, excluindo a obrigação de custeio de plano de saúde, em razão da sobrevinda de desemprego do alimentante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os elementos de provas inicialmente apresentados justificam a redução liminar dos alimentos, incluindo o cancelamento da obrigação de custeio de plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade (CC, art. 1.694).
4. A revisão da obrigação alimentar demanda a comprovação de superveniente alteração na situação financeira das partes (CC, art. 1.699).
5. O desemprego formal do alimentante, por si só, não autoriza a redução dos alimentos, mas indica perda de capacidade contributiva, devendo ser considerada na análise perfunctória em conjunto com os demais elementos de provas apresentados.
6. O genitor não mais viria auferindo a vultosa renda que recebia quando possuía vínculo formal de trabalho, ante o superveniente desemprego, não havendo como manter a obrigação alimentar no patamar elevado em que estabelecida anteriormente em razão dessa circunstância, justificando-se a redução liminar do valor da obrigação.
7. Todavia, à luz do contexto fático inicialmente apurado, a determinação de revisão liminar dos alimentos deve sofrer um pequeno ajuste para manter o pagamento de plano de saúde em favor do menor, tal como previsto na obrigação alimentar originária, até que se apure com maior precisão os efeitos financeiros decorrentes do desemprego do genitor, inclusive quanto à notícia do recente estabelecimento de atividade empresarial.
8. Essa medida melhor se adequa aos ditames da primazia do interesse do menor, sobretudo, considerando que o infante estaria em tratamento de saúde mental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Tese de julgamento: “A redução liminar da pensão alimentícia exige pronta verificação da alteração no binômio necessidade/possibilidade.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.694 e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1883863, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 26/06/2024; Acórdão 1352916, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a TURMA CÍVEL, j. 01/07/2021.